Tribunal: TJBA
Processo: 8013591-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013591-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REINALDO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ROBERTO ALVES DOS SANTOS, ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. DANO CONTINUADO. URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída da alegada fraude contratual e de urgência contemporânea. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso que nega a contratação com o Banco Agravado; e (ii) é cabível a fixação de multa diária em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações do Agravante, pessoa idosa, semianalfabeta, aposentada por idade rural, cuja condição de vulnerabilidade agravada justifica o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária, com aplicação da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) 4. O perigo de dano é atual e contínuo, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e se renovam mês a mês, o que afasta a tese de ausência de urgência contemporânea 5. A suspensão dos descontos é medida reversível, não impondo risco de prejuízo irreparável ao Banco Santander, que poderá cobrar eventuais valores devidos em caso de improcedência. 6. A multa diária por descumprimento é medida de apoio à efetividade da tutela, devendo ser fixada em patamar proporcional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em relação de consumo bancária, a vulnerabilidade agravada do consumidor idoso e semianalfabeto justifica, em cognição sumária, a inversão do ônus da prova para fins de tutela de urgência, sendo suficiente a negação da contratação acompanhada de extrato previdenciário demonstrando os descontos. 2. O desconto mensal em benefício previdenciário de natureza alimentar constitui dano contínuo e renovável, caracterizando urgência contemporânea apta a ensejar tutela de urgência independentemente do tempo decorrido desde o início dos descontos. 3. A suspensão dos descontos é medida reversível que não impõe risco de prejuízo irreparável à instituição financeira. 4. É cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, em patamar proporcional à natureza da obrigação." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível 8000277-62.2016.8.05.0240, Terceira Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013591-67.2026.8.05.0000, tendo como Agravante Reinaldo Alves dos Santos e Agravado Banco Santander S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator